Tribunal: TJBA
Processo: 8011068-12.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011068-12.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA ALBERTINA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta contra sentença prolatada nos autos de execução fiscal, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono processual, diante da inércia do exequente em atender determinação judicial para fornecer dados necessários à localização da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno apresentado pelo Município agravante é apto a afastar a decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que extinguiu a execução fiscal por abandono processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma clara o desacerto do provimento judicial atacado. 4. A sentença de primeiro grau extinguiu a execução fiscal com fundamento na inércia do exequente em cumprir determinação judicial para fornecer dados indispensáveis à localização da executada, notadamente o CPF necessário à realização de pesquisas em sistemas conveniados (RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG). 5. O juízo de origem intimou expressamente o exequente para, no prazo de quinze dias, informar endereço atualizado ou promover diligência útil à localização da executada, advertindo sobre a possibilidade de extinção do processo em caso de descumprimento. 6. Mesmo diante da determinação judicial e da advertência expressa, o Município permaneceu inerte, circunstância certificada nos autos, o que ensejou a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC. 7. As razões da apelação e do agravo interno limitaram-se a alegações genéricas acerca da inaplicabilidade do abandono processual nas execuções fiscais e da desnecessidade de indicação de endereço atualizado, sem enfrentar o fundamento específico da sentença consistente na omissão do exequente em fornecer dado essencial às diligências que ele próprio havia requerido. 8. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso, conforme orientação consolidada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º, 1.016, II e III, 1.021, §4º, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2423852/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15.04.2024, DJe 23.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 8011068-12.2022.8.05.0004 (ID 99205511), em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravada MARIA ALBERTINA DE JESUS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno, mantendo-se íntegra a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239